Tribunal: TJDFT
Processo: 0721555-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 1.170/RG. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021 SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. DESCABIDA A EXCLUSÃO DOS JUROS DEVIDOS ATÉ O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no cumprimento individual da sentença da Ação Coletiva 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), rejeitou impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial.
2. A controvérsia versa sobre eventual ocorrência de anatocismo na aplicação da SELIC sobre o débito apurado, com correção monetária e juros, até dezembro de 2021.
3. Embora o recorrente pretenda que o principal corrigido até o início da vigência da EC 113/02021 não seja acrescido de juros, verificada a data do trânsito em julgado da condenação da Ação Coletiva 32.159/97, em 11/03/2020, aplica-se ao caso o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1170/RG e pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 905.
4. As condenações judiciais ocorridas a partir de julho de 2009 e referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
5. Ademais, em atenção ao posicionamento firmado pelo Conselho Especial do TJDFT no Acórdão 1827209, DJE de 15/03/2024, ressalta-se que no caso concreto o trânsito em julgado do título judicial em execução ocorreu após o julgamento do Tema 810/RG do STF.
6. A fim de se evitar que o credor receba montante aquém do que lhe é devido, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o resultado consolidado, com correção monetária e juros, até em dezembro de 2021.
7. Desse modo, descabida a exclusão dos juros de mora incidentes até o início da vigência da EC 113/2021.
8. É nesse sentido a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual se mostra compatível com a legislação aplicável ao caso e com os referidos precedentes dos Tribunais Superiores.
9. Escorreita a incidência da SELIC sobre o total consolidado a partir da data de início da vigência da EC 113/2021.
10. Recurso conhecido e desprovido.